Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700934-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: GILBERTO MATOS SOBRINHO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, CRISTIANO ALVES SAYAO FILGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO MATOS SOBRINHO contra decisão de ID 158098088 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Alega, em suma, que a primeira agravada publicou edital para convocação de eleição de um membro titular e seu respectivo suplente para o Conselho Deliberativo da entidade; que não houve publicação da nomeação dos membros da Comissão Eleitoral; que sua candidatura foi impugnada, em razão da existência de suposto conflito de interesses; que a ação ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios Regional Minas Gerais – ADCAP Minas, da qual é diretor, é em face da ECT, mantenedora da Postal Saúde; que admitir que o trabalhador abra mão do direito de ação viola dispositivo constitucional; que se trata de perseguição política. Requer, liminarmente, seja determinada sua inclusão imediata no procedimento eleitoral, com o reinício da campanha e com o adiamento da assembleia geral eleitoral. Subsidiariamente, pede a suspensão do procedimento eleitoral até o trânsito em julgado da ação. Custas recolhidas (ID 46573706). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, é irretocável a ressalva, contida na decisão agravada, sobre a limitação do Poder Judiciário na análise das questões referentes ao ingresso e à eleição de membros em associação. A garantia constitucional do direito de associação (artigo 5o, XVII) alcança não só a liberdade associativa, mas os requisitos para eleição de seus dirigentes, desde que não incompatíveis com as balizas estabelecidas no Código Civil. Na hipótese, a parte agravante reconhece que figura como diretor de associação que litiga contra a mantenedora da parte agravada. No documento que comunica o indeferimento de sua candidatura há, inclusive, referência à existência de ação na qual se pretende a declaração de nulidade de decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo, do qual pretende fazer parte. No CTE DIREX/PRESI – 000179/2023 (ID 158075541 dos autos de origem), pontuou-se que: Diferentemente da administração pública, na qual o conflito de interesse se dá pela regulamentação, sendo, portanto, mais clara e definida pela legislação, na órbita privada, o conflito de interesse é analisado dentro do âmbito organizacional, e no caso da Postal Saúde por seu Estatuto Social. Com efeito, pela ABNT NBR ISO 37001, portanto, com base na Norma Certificação de Sistema de Compliance Antissuborno, item 3.29, temos que o conflito de interesse se dá em “situação onde os negócios, finanças, famílias, interesses políticos ou pessoais podem interferir no julgamento de pessoas no exercício das suas obrigações para a organização (3.2)”. Nesse cenário, há, prima facie, fundamento legítimo a impedir sua candidatura, porquanto o artigo 22, §3o, ‘j’ do Estatuto Social da primeira agravada (ID 158075538 dos autos de origem) prevê que para o exercício do cargo de conselheiro não deve existir “qualquer forma de conflito de interesse com as patrocinadoras ou com a própria operadora”. A vedação está prevista, ainda, no Regulamento Eleitoral (artigo 10, §3o, ‘i’ – ID 158075541 dos autos de origem). Portanto, em exame de cognição prefacial, a conduta da comissão eleitoral não está dissociada da previsão estatutária, tampouco violou dispositivo legal. Em consequência, não se verifica a probabilidade do direito, seja em relação ao pedido principal – de imediata inclusão de seu nome entre os candidatos habilitados –, seja em relação subsidiário – de suspensão do processo eleitoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Promova a Secretaria a retificação da autuação, uma vez que se trata de Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora